Tribunal: TJDFT
Processo: 0722360-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722360-52.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VITOR HUGO DA SILVA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. AMIGA. INTERESSADA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGA. CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto. 2. De acordo a jurisprudência atual desta Corte e conforme dispõe o artigo 6o da Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais, o fato de a pretensa visitante estar cumprindo pena em regime aberto a impossibilita de realizar visitas no presídio. 3. Recurso desprovido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 1o, e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, porque restringiu ilegalmente seu direito de receber visitas da amiga que cumpre pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015